Tribunal: TJPA
Processo: 0013175-81.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013175-81.2017.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DA SILVA MAIA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013175-81.2017.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DA SILVA MAIA

APELADOS: VALE S.A. E NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – AFASTADA A CONDENAÇÃO – EFEITOS EQUIVALENTES AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese a regra geral de que as despesas processuais, em caso de desistência, serão pagas pela parte que desistiu, é pacífico na jurisprudência, inclusive do STJ, que a desistência apresentada antes da citação da parte ré, - conforme ocorreu nos presentes autos -, equipara-se ao cancelamento da distribuição, não cabendo condenação em custas e despesas.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar da sentença recorrida a condenação em custas e despesas processuais, mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013175-81.2017.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DA SILVA MAIA

APELADOS: VALE S.A. E NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
ANTONIO DA SILVA MAIA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada em face de
VALE S.A. E NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O autor ajuizou a ação acima aludida, relatando que firmou contrato de compra e venda de imóvel urbano (lote) com a empresa requerida, salientando que teria sido enganado com a promessa de que a redondeza da área adquirida seria valorizada.

Acrescentou que a Vale S/A iniciou a construção de uma estrada de ferro próximo ao seu lote, o que desvalorizou o bem adquirido, e que vem sofrendo poluição dos ruídos e vibrações, e em razão de ter esgotado todos os meios amigáveis, se viu compelido a ingressar com a demanda judicial.

O magistrado
a quo
concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte comprovasse o recolhimento das custas do processo.

O autor peticionou nos autos (id 859163), requerendo o parcelamento das custas processuais.

Foi deferido pelo magistrado o parcelamento das custas e despesas processuais em 04 (quatro) parcelas iguais (id 859164).

O autor peticionou novamente nos autos, informando que, por razões supervenientes, não teria condições de arcar com o parcelamento das custas. Desse modo, requereu novamente a gratuidade processual, ou, sucessivamente, requereu a desistência da ação.

Sentenciando o feito (id 859166), o magistrado homologou o pedido de desistência da ação, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais.

Apelação apresentada pela parte autora (id 859167), onde esta sustenta, em suma, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, de modo que requer novamente os benefícios da gratuidade processual, e, sucessivamente, que seja mantida a homologação de desistência requerida em piso, mas com isenção do pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos de plenário virtual.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013175-81.2017.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DA SILVA MAIA

APELADOS: VALE S.A. E NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deferindo a justiça gratuita nesta esfera recursal.

Compulsando os autos observa-se que a parte autora ajuizou a presente ação, objetivando a rescisão contratual e indenização, em relação à aquisição de um lote, requerendo na oportunidade a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após ser determinada pelo juízo o recolhimento, a parte requereu o parcelamento das custas e, sendo o mesmo deferido, informou não ter condições de arcar sequer com o parcelamento, requerendo sucessivamente a desistência da ação.

Em apelo, sustenta o autor não ter condições de arcar com quaisquer despesas processuais, sem comprometer seu sustento, de modo que requer que seja isento do recolhimento de custas previsto no art. 90 do CPC.

Consta dos autos que a parte autora, em inicial, requer os benefícios da gratuidade processual. No entanto, ao ser determinado pelo juízo o recolhimento das custas – tendo em vista que a documentação acostada à inicial, segundo entendimento do juízo, trazia presunção de que o autor da demanda tinha condições de arcar com as despesas do processo -, este limitou-se a requerer o parcelamento das custas e demais despesas do processo.

Na sequência, sendo deferido e não recolhido o parcelamento, o autor peticionou novamente nos autos, requerendo a desistência da ação, que foi devidamente homologada, sentença essa objeto do presente recurso.

Acerca da desistência da ação, dispõe o art. 90 do CPC:

“ Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas
e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Em que pese a regra geral de que as despesas processuais, em caso de desistência, serão pagas pela parte que desistiu, é pacífico na jurisprudência, inclusive do STJ, que a desistência apresentada antes da citação da parte ré, - conforme ocorreu nos presentes autos -, equipara-se ao cancelamento da distribuição, não cabendo condenação em custas.

Cito precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA COM A CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. EQUIPARAÇÃO AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES. CUSTAS INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO POSSUIR A AUTORA CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA COM A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DOS MESMOS EFEITOS QUE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM FUNÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. “A despeito de a decisão haver condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, como consequência do pedido de desistência da ação, o caso apresenta peculiaridade que justifica a dispensa do pagamento dos referidos encargos, pois o pedido do autor deu-se, justamente, pelo fato de ausência de condições do referido custeio. Sendo assim, releva-se apropriado equiparar a extinção do processo, ordenada pelo Magistrado, ao cancelamento da distribuição pelo não pagamento das custas, nos moldes do artigo 290, do CPC”. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0026372-67.2020.8.16.0000 - Jandaia do Sul - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 31.08.2020)”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0012496-20.2020.8.16.0170 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 03.05.2021) (TJPR - 15ª C.Cível - 0002010-52.2020.8.16.0080 - Engenheiro Beltrão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 26.07.2021) (TJ-PR - APL: 00020105220208160080 Engenheiro Beltrão 0002010-52.2020.8.16.0080 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 26/07/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

Ante o exposto, por vislumbrar que a situação em análise se adequa aos precedentes judiciais referidos, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, afastar da sentença recorrida a condenação em custas e despesas processuais, mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

É o voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023